Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DA DEVEDORA FIDUCIANTE. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no art. 3o, § 3o, do Decreto-lei 911/69.
2. O § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito.
3. Consoante art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
4. O fato de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro não obsta, por si só, o ajuizamento da busca e apreensão, mormente quando resta comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, mora da devedora fiduciante e inscrição do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG.
5. Recurso conhecido e provido.